Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703925-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ID 23111420) em face de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga na execução de título, processo número 0701846-57.2019.8.07.0007. A despeito da explanação na peça, observa-se uma narrativa que traz a lume uma sequência de atos, em relação aos quais se torna necessário objetivar a decisão que se pretende ver agravada. Diante de tal necessidade, INTIME-SE a Agravante a esclarecer (i) a decisão que pretende ver reformada; (ii) o objeto específico do presente agravo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. A fim de resguardar o escopo, que é a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, SUSPENDA-SE o processo na origem, até a apreciação do pedido em questão. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Publique-se e se intime. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021 19:47:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador